Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-67.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703223-67.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS DE FEIRA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, ASSOCIAÇÃO RIACHO FUNDO SOCIAL DE HABITACAO, CONAG CONSELHO ADMINISTRATIVO E PARTICIPATIVO DO GUARA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA DESPACHO Na petição de ID 52870262, BASTOS &amp; CHAVES DE CASTRO ADVOCACIA comunica a renúncia ao mandato outorgado pela recorrida, consoante termo de notificação extrajudicial de ID 52870265, recebido em 19/10/2023. Proceda à exclusão dos causídicos atualmente cadastrados como representantes de ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, nos termos requeridos. Cumpre salientar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Aguarde-se o transcurso do prazo de 10 (dez) dias para regularização da representação processual, a contar da efetiva notificação (19/10/2023). Caso regularizada, proceda-se à intimação da recorrida para que ofereça contrarrazões ao recurso especial interposto. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010